Tribunal: STF
Processo: Pet 12467
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de relatório final acerca das condutas de ELOÍSA HELENA LONGHI e CELMI MARCIA DA SILVA SANTOS, investigadas por participação nos atos criminosos e golpistas ocorridos em Brasília/DF, em 8/1/2023. 



    Com vista dos autos, em 6/5/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ELOISA HELENA LONGHI e CELMI MARCIA DA SILVA SANTOS pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (petição STF nº 60051/2025, fls. 88-120).



    Em 7/4/2025, determinei o levantamento do sigilo da presente PET e a notificação das denunciadas ELOÍSA HELENA LONGHI (CPF 555.163.789-15) e CELMI MARCIA DA SILVA SANTOS (CPF 438.517.621-34), para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 4).



    A denunciada CELMI MARCIA DA SILVA SANTOS foi notificada em 22/5/2025 (eDoc. 11, fl. 20) e, assistida pela Defensoria Pública da União, apresentou resposta prévia à denúncia em 27/5/2025 (eDoc. 9).



    O exame da denúncia oferecida na presente Pet foi pautado para a Sessão Virtual da Primeira Turma com início no dia 20/6/2025 e término em 30/6/2025.



    Por intermédio de manifestação apresentada pelo advogado Luiz Alexandre Rassi, CELIMI MARCIA DA SILVA SANTOS requereu “a dilação do prazo para apresentação da defesa prévia, com a consequente retirada de pauta do julgamento”, sob o fundamento de que a resposta prévia “foi apresentada pela Defensoria Pública da União em favor de Celmi, antes mesmo de escoado seu prazo para constituição de defensor particular” (eDoc. 19).



    Acrescenta que “o despacho de levantamento do sigilo da PET 12.548 deu-se em 4 de junho de 2025; ao passo que a defesa foi intimada, formalmente do amplo acesso à busca e apreensão, somente em 9 de junho de 2025”.



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto ao pedido de restituição de prazo para apresentação de alegações finais, as irresignações da Defesa não merecem prosperar.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    No presente caso, o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 12.467/DF se deu no mesmo ato em que foi ordenada a notificação das denunciadas (eDoc. 5, fls. 158-159), garantindo-se o amplo acesso aos autos.



    Ressalto, ainda, a procuração outorgada ao advogado peticionário foi juntada aos autos apenas em 17/6/2025, por ocasião do requerimento de dilação do prazo para apresentação de resposta prévia à acusação, apesar de ter sido outorgada pela investigada em 27/5/2025, data em que foi protocolizada a peça de defesa apresentada pela Defensoria Pública da União.



    Desse modo, não há que se falar, portanto, em qualquer prejuízo à Defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente